Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736235-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL FREIRE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESACATO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA TRÊS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de falsa identidade, improcede o pleito absolutório. 2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo, como no caso dos autos em que o acusado confessou a prática dos delitos em sede inquisitorial. 3. Quando o réu profere ofensas contra três policiais, no mesmo contexto fático, pratica três crimes de desacato, em concurso formal, visto que os agentes estatais são sujeitos passivos secundários do delito. 4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para exasperação da pena-base. 5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento de crime único de desacato. Aduz que a pluralidade de condutas é analisada conforme cada conduta depreciativa da função pública, de modo que a presença de vários agentes no mesmo contexto fático experimentando a mesma conduta depreciativa configura apenas um crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 70 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à tese de exclusão da incidência do concurso formal de crimes em relação aos três delitos de desacato, esta Corte já apreciou o tema, decidindo que, por serem os agentes do Estado sujeitos passivos secundários do delito de desacato, caracteriza-se a ocorrência de quantos crimes for o número de agentes ofendidos: (...) Deve ser mantida a condenação do recorrente como incurso no art. 331 do CP, por três vezes, assim como no art. 307 do CP.” (ID 52651818) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020